Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714487-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF D E S P A C H O Intime-se a autora para que indique conta bancária para transferência de valores remanescentes da caução efetuada (ID 10216942), sob pena de persistirem sob custódia judicial. Publique-se. Intime-se. Após, retorne os autos conclusos para análise da petição de ID 23533597. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 13:03:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador